Tribunal: TJSP
Processo: 1027579-76.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Apelação - Ação civil pública - Pretensão de condenação do réu ao pagamento de indenização a título de dano moral difuso. Veículo estacionado indevidamente em vaga de estacionamento destinada à idoso e pessoa portadora de deficiência Dano moral difuso não configurado. Transgressão praticada de forma isolada que já é punida administrativamente, não sendo capaz de gerar perturbação social

Ementa:
Apelação - Ação civil pública - Pretensão de condenação do réu ao pagamento de indenização a título de dano moral difuso. Veículo estacionado indevidamente em vaga de estacionamento destinada à idoso e pessoa portadora de deficiência Dano moral difuso não configurado. Transgressão praticada de forma isolada que já é punida administrativamente, não sendo capaz de gerar perturbação social significativa e absolutamente intolerável. Demanda improcedente. Recurso provido.